Tribunal: TJSP
Processo: 0007661-17.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - Auto de Infração e Imposição de Multa no 3.114.063-4 - Alegação de omissão e obscuridade no v. acórdão – Inexistência – Autuação decorrente de creditamento indevido de ICMS e não lançamento por homologação - Embargos que não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - Auto de Infração e Imposição de Multa no 3.114.063-4 - Alegação de omissão e obscuridade no v. acórdão – Inexistência – Autuação decorrente de creditamento indevido de ICMS e não lançamento por homologação - Embargos que não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.